Tribunal: TJES
Processo: 5000600-29.2023.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000600-29.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL ALEXANDRE ALVES SOARES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000600-29.2023.8.08.0034.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IZABEL ALEXANDRE ALVES SOARES
.

RECORRIDO:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DA NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS QUITADOS. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
IZABEL ALEXANDRE ALVES SOARES
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, deixando de declarar a inexistência dos débitos e de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição do CPF da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a comprovação da quitação dos débitos que originaram a negativação; (ii) a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes; (iii) a configuração de dano moral
in re ipsa
; (iv) a necessária inversão do ônus da prova.

3.

Em contrarrazões, a recorrida apresenta preliminar de impugnação à justiça gratuita e deserção do recurso, bem como, no mérito, sustenta a regularidade da negativação, a ausência de danos morais indenizáveis e a existência de outras negativações simultâneas.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária
, haja vista que a recorrida não logrou êxito em apresentar qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente. Por consequência lógica, afasta-se a preliminar de deserção, uma vez que a concessão do benefício isenta a recorrente do recolhimento do preparo recursal.

5.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

6.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica da consumidora.

7.

In casu
, a controvérsia cinge-se à exigibilidade de quatro débitos negativados. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovantes de pagamento (ID 31532350) referentes a 03 (três) dos 04 (quatro) contratos apontados, à saber: n.º 2022011081382082 (R$ 108,94), 2021111077898084 (R$ 115,52) e 2021101076164813 (R$ 132,79).

8.

Considerando que as datas de quitação são anteriores à negativação (efetivada em 04/04/2023), resta evidente a falha na prestação do serviço no tocante a estes apontamentos específicos. A manutenção de inscrição por dívida já adimplida configura ato ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos referidos débitos e a baixa das restrições a eles vinculadas.

9.

Lado outro, no que tange ao contrato nº 2022011082257485 (R$ 32,79), a recorrente não apresentou comprovante de quitação. Desta feita, inexistindo prova do pagamento, a cobrança reputa-se legítima e o apontamento, nesse particular, constitui exercício regular de direito da credora, devendo ser mantido.

10.

Quanto aos danos morais, a pretensão não prospera. Embora reconhecida a irregularidade de três apontamentos, a existência de anotação legítima concomitante (o débito de R$ 32,79 ora reconhecido), somada à presença de outros registros preexistentes em nome da recorrente, conforme extrato do SERASA ID 31532349, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

11.

O entendimento sumular foi, inclusive, ratificado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 922/STJ, que fixou a seguinte tese:
"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ."

12.

Portanto, havendo restrição legítima anterior ou concomitante, não há que se falar em abalo à honra objetiva passível de indenização.

13. Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, reformando a sentença objurgada apenas para:

I)

DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes aos contratos
nº 2022011081382082 (R$ 108,94), nº 2021111077898084 (R$ 115,52) e nº 2021101076164813 (R$ 132,79);

II)

DETERMINAR
que a requerida proceda à baixa definitiva das restrições creditícias vinculadas exclusivamente aos contratos acima citados, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

14. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)